Tribunal: STF
Processo: AP 904
Classe: AP
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. DIPLOMAÇÃO DO ACUSADO COMO DEPUTADO FEDERAL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DIRETA E INDIVIDUALIZADA AO AGENTE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.



    1. A diplomação do acusado subsequente ao recebimento da denúncia pelo juízo de primeira instância e pendente apreciação de resposta à acusação conduz à análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da possibilidade de incidência do art. 397 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    2. Para configuração do crime de desobediência eleitoral, previsto no art. 347 do Código Eleitoral, é imprescindível que a ordem tida por descumprida seja direta e individualizada ao agente. Precedentes.



    3. A ausência do elemento subjetivo do tipo, isto é, da vontade livre e consciente do agente de recusar cumprimento a ordens da Justiça eleitoral, ou opor embaraços à sua execução, caracteriza atipicidade da conduta. Precedentes.



    4. Acolhida manifestação do Ministério Público para absolver sumariamente o acusado, a teor do art. 397, III, do Código de Processo Penal.